Tribunal: STJ
Processo: 2102998-12.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713085 - SP (2024/0267718-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
S.A.
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
EMBARGADO
: BEMAVEN LTDA
OUTRO NOME
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
EMBARGADO
: JEAN DE JESUS NUNES
EMBARGADO
: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA016865
INES NASSAR BANDEIRA REBELO - PA032081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6f26b3d6-86bb-4bb5-9915-dcb2cd293e3e

Documento eletrônico VDA47593672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6f26b3d6-86bb-4bb5-9915-dcb2cd293e3e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713085 - SP (2024/0267718-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
S.A.
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
EMBARGADO
: BEMAVEN LTDA
OUTRO NOME
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
EMBARGADO
: JEAN DE JESUS NUNES
EMBARGADO
: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA016865
INES NASSAR BANDEIRA REBELO - PA032081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por VAMOS LOCAÇÃO DE
CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A, contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
embargante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória.
Documento eletrônico VDA47002314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a7127e30-9994-4cb5-9b69-acf437a19f31

2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão
é omisso, uma vez que houve a negativa de prestação jurisdicional e não há
necessidade do revolvimento do material fático-probatório. Além disso, alega que
o Colegiado deixou de observar questão atinente à competência de eleição do foro.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por VAMOS LOCAÇÃO DE
CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A, contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
embargante.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso, porquanto
houve a negativa de prestação jurisdicional e não há necessidade do revolvimento
do material fático-probatório.
No ponto, ainda, se insurge e alega que não foi apreciado o pedido de
nulidade do v. acórdão proferido pela Corte local por ausência de enfrentamento
do argumento de que as partes elegeram o Foro de Mogi das Cruzes/SP como
competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas da Confissão de Dívida.
Quanto a referida questão, em particular, a decisão anteriormente
agravada foi clara e trouxe o posicionamento da Corte local quanto à demanda:
“com a concessão do efeito suspensivo, pleiteado por BEMAVEN LTDA.
(B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.), no Agravo de Instrumento, restaram declaradas
nulas e sem efeito todas as decisões proferidas, inclusive, no que se refere a
remessa dos autos à Comarca de Mogi das Cruzes/SP, até nova decisão” (e-STJ fl.
551)
Desta forma, no mais, malgrado o inconformismo da parte embargante,
da leitura dos embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA47002314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a7127e30-9994-4cb5-9b69-acf437a19f31

As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão, mas, ao contrário, percebe-se nitidamente que o
desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos embargos de
declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora
se embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47002314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: a7127e30-9994-4cb5-9b69-acf437a19f31

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.713.085 / SP
Número Registro: 2024/0267718-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10193767020228260361
20230000802295
20230000999418
21029981220238260000
2102998122023826000050000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS S.A.
ADVOGADOS : ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
AGRAVADO
: BEMAVEN LTDA
OUTRO
NOME
: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
AGRAVADO
: JEAN DE JESUS NUNES
AGRAVADO
: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES
ADVOGADOS : MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA016865
INES NASSAR BANDEIRA REBELO - PA032081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA47586133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:21
Código de Controle do Documento: 067c4f4d-c47a-47d8-98b6-125d28273b7b

EMBARGANTE : VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
BRUNO DOS REIS VANZELLI - SP390127
EMBARGADO : BEMAVEN LTDA
OUTRO NOME : B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
EMBARGADO : JEAN DE JESUS NUNES
EMBARGADO : JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: MICHEL FERRO E SILVA - PA007961
BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA016865
INES NASSAR BANDEIRA REBELO - PA032081
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:21
Código de Controle do Documento: 067c4f4d-c47a-47d8-98b6-125d28273b7b